Tribunal: TJSP
Processo: 1009288-30.2021.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Multa
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
CONDOMÍNIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. RESCISÃO CONTRATUAL ANTECIPADA. PLEITO DE INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. REVELIA CARACTERIZADA. DIREITO DA AUTORA AO RECEBIMENTO DA MULTA. ABUSIVIDADE DO VALOR PREVISTO EM CONTRATO. REDUÇÃO DA MULTA PARA VALOR MAIS PROPORCIONAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE

Ementa:
CONDOMÍNIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. RESCISÃO CONTRATUAL ANTECIPADA. PLEITO DE INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. REVELIA CARACTERIZADA. DIREITO DA AUTORA AO RECEBIMENTO DA MULTA. ABUSIVIDADE DO VALOR PREVISTO EM CONTRATO. REDUÇÃO DA MULTA PARA VALOR MAIS PROPORCIONAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO NA PARTE CONHECIDA, COM OBSERVAÇÃO. 1. Não comportam conhecimento as alegações de retenção indevida de valores pela administradora autora, pois se trata de matéria fática, que deve ser analisada em ação autônoma, sob pena de violação ao contraditório, como também a assertiva de que o sócio da autora seria o síndico do réu no momento da contratação. 2. A relação jurídica existente entre as partes tem natureza de consumo, sujeita, portanto, às normas do CDC, que prevê a aplicação da interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor e coibindo aquelas que estabeleçam desvantagem exagerada em benefício do fornecedor (artigos 47 e 51, da Lei no 8.078/90). 3. A cláusula 9a prevê que "Este contrato poderá ser rescindido a qualquer momento, caso a rescisão deste instrumento ocorra, o pagamento pela CONTRATANTE será proporcional aos meses restantes para o término do contrato" (fl. 19). Sua abusividade se apresenta evidenciada, já que prevê o pagamento integral das parcelas restantes, mesmo no caso em que os serviços não seriam mais prestados, caracterizando enriquecimento sem causa da fornecedora. Portanto, reconhecida a abusividade da cláusula penal, e buscando atender ao critério de proporcionalidade, pois arbitrada em valor excessivo e desproporcional, comporta acolhimento o apelo, para se reduzir a multa ao montante correspondente a três parcelas contratuais. 4. Diante do acolhimento parcial do pedido e da redução agora determinada, constata-se a ocorrência de sucumbimento recíproco, o que determina a adequação da disciplina da responsabilidade pelo pagamento das verbas respectivas, na forma do artigo 86 do CPC.